Tribunal: TJES
Processo: 5015896-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015896-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIZELLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PARECER TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA DEVIDAMENTE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência pátria, a prova pericial necessita de profissional com capacidade técnica na área em que se insere a divergência. No caso, o parecer técnico foi produzido pelos próprios signatários da defesa, os quais não demonstraram formação na área de contabilidade, motivo pelo qual a força probante desse documento restou prejudicada. 2. Os valores dos juros cobrados pelo banco apelado, no patamar anual de 21,45% a.a. (vinte e um vírgula quarenta e cinco por cento ao ano) e 1,63% a.m. (um vírgula sessenta e três por cento ao mês), encontram-se dentro da média de mercado no momento da contratação, estipulado em 22,36% a.a. (vinte e dois vírgula trinta e seis por cento ao ano) e 1,70% a.m. (um vírgula setenta por cento ao mês), podendo ser concluído que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor. 3. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a devida contratação do seguro prestamista, dado que juntou a apólice do seguro devidamente assinado pela apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível PJe n°. 5015896-92.2021.8.08.0024

Apelante
: Gizelly da Silva Gomes

Apelado
: Banco J. Safra S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença (ID n° 6854293) proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco J. Safra em desfavor de Gizelly da Silva Gomes, julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem à recorrida, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n° 6854296) a apelante requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) o parecer técnico deve ser considerado como meio de prova, ainda que tenha sido elaborado pelos causídicos, tendo em vista que é capaz de comprovar que a cobrança de juros real é diversa ao que fora pactuado entre as partes, bem como a existência de venda casada com o Seguro de Proteção Financeira; (ii) deve-se aplicar o CDC, nos termos do art. 14; (iii) a taxa de juros ultrapassa a média de mercado.

Contrarrazões (ID 6918315), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta e julgamento.

Vitória, 25 de Janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A jurisprudência é sólida ao estabelecer que
‘’uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50’’.
(STJ - AgRg nos EAREsp: 86915 SP 2014/0254246-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/03/2015) (negritos nossos).
No caso, verifico que a apelante pugnou pela concessão da justiça gratuita na contestação, a qual foi deferida pelo magistrado singular na sentença (ID 6854293), de forma que o benefício permanece nesse momento processual.

No que se refere a força probatória do parecer técnico juntado pelos causídicos, de acordo com o entendimento do STJ,

‘’
quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento
técnico

ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais

peritos
,

ou seja,
profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo

(CPC arts. 145 e 420 , caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420 , parágrafo único , e 427 do CPC‘’. (STJ - REsp: 1175317 RJ 2010/0007250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

Leciona Fredie Didier Júnior:

A prova pericial é aquela que a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito,
especialistas em determinado campo do saber
, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial - que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus assistentes técnicos. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil – Teoria da Prova, Direito Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e Antecipação dos Efeitos da Tutela. Vol. 2. 11ª. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016.) (grifei)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que ‘’
[...] preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’’.
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

Na hipótese, as partes foram devidamente intimadas para a especificação das provas que desejavam produzir (ID 6854231), a instituição bancária sustentou pela desnecessidade da produção de provas novas e pediu o julgamento antecipado da lide (ID 6854284), da mesma forma a apelante, abstendo-se com relação a produção de provas novas, pugnou apenas pela avaliação dos documentos constantes nos autos, bem como a análise do parecer técnico (ID 6854286).

Conforme a jurisprudência pátria, a prova pericial necessita de profissional com capacidade técnica na área em que se insere a divergência. No entanto, o parecer técnico foi produzido pelos próprios signatários da defesa, os quais não demonstraram formação na área de contabilidade, motivo pelo qual a força probante desse documento restou prejudicada.

Nesse ponto, correta a sentença proferida pelo magistrado singular no sentido de que ‘’
o documento anexado ao ID 16121335 não pode ser considerado como laudo técnico, mesmo que produzido unilateralmente pela parte,
haja vista que não realizado por profissional habilitado
’’
.
(grifos e negritos nossos)

Com isso, fica evidente que o documento carece de força probatória suficiente para comprovar a veracidade das alegações da recorrente, de modo que não há como verificar se a real cobrança dos juros remuneratórios diverge do pactuado.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Com isso, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada. Permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Segundo o STJ ‘’
prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade
,
mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco’’.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (destaquei)

Do instrumento contratual é possível aferir que fora celebrado no dia 25/01/2019 junto à instituição financeira na modalidade
financiamento de bens por pessoa física para aquisição de veículo, com financiamento do valor de R$ 36.364,32 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em 48 parcelas de R$ 757,59 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a juros de 1,63% ao mês e 21,45% ao ano.

Em consulta site do Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), constatei que a taxa média de juros praticada em janeiro/2019, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 1,70% a.m. e 22,36% a.a., ou seja, a taxa de juros pactuada é menor do que a taxa média de mercado.

Com isso,
“as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado
.”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019). (destaquei)

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

Quanto a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), entendeu que ‘’
nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’
. (
REsp 1.639.259-SP
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)

Nos termos do entendimento jurisprudencial, ‘’
mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos pactuados depois de 30/04/2008,

observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada
’
’
.
(TJDF;
Acórdão 1242701
, 07099548120198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (destaquei)

No feito, não é possível verificar qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, haja vista que, sob a análise do instrumento contratual, a contratação não foi obrigatória, tendo a apelante optado pela celebração do negócio, sem qualquer comprovação no sentido de que teria sido compelida à contratação, além disso consta nos autos, sob a devida ciência da recorrente, a apólice do seguro. Com efeito, afasto a aplicação do CDC, nos termos do artigo 14, haja vista que não há indícios de danos causados à consumidora.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.